Tribunal: TJSP
Processo: 2022419-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal não configurado. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.